Tribunal: TJDFT
Processo: 0729592-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO RECURSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. O juízo sentenciante julgou improcedente o pedido da embargante ao argumento desta não ter se desincumbido de seu ônus probatório.
2. Contudo, consoante bem salientado pela apelante em suas razões recursais, ao longo do trâmite processual, foi requerido expressamente a produção de prova prova documental com tal finalidade, a qual fora sumariamente indeferida pelo julgador.
3. Preliminar acolhida. Recurso da autora provido.
4. Recurso do réu prejudicado.
5. Sentença cassada.